Tribunal: TJPA
Processo: 0028193-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028193-43.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.

Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

3.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

4.

O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 01 de junho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por José Ribamar da Silva e pelo Ministério Público em face de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a ação de ordinária afirmando que não há possibilidade de incorporação de gratificação de tempo integral, uma vez que não há previsão legal para tanto.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 2206138) afirmando, em síntese, que tem faz jus à incorporação da gratificação por tempo integral e que a supressão do pagamento referente à verba em questão viola o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 2206139) arguindo pela manutenção da sentença guerreada.

Ato contínuo, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (ID 2206140), alegando que a supressão da gratificação por tempo integral, auferida por 10 (dez) anos, viola o princípio da segurança jurídica. Ademais, afirmou, ainda, que a parcela indenizatória em análise não deve ser tratada como gratificação por tempo integral, visto que o cargo ocupado pela parte autora não cumpre os requisitos necessário para tanto.

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos (ID 2659152).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço

dos recursos.

Cumpre destacar, primeiramente, a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

“As gratificações – de serviço ou pessoais – não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas’.”
[1]

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

Art. 137.

A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva
.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)

pelo
tempo integral
, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU:

Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho
.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º
A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor
.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor
.

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à
condição
em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer de outro cargo ou emprego público.

Assim sendo, possui
natureza transitória, temporária e eventual
, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto,
não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade
, salvo previsão legal neste sentido. Ademais, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o RJU:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Tal conclusão se avulta por ocasião da análise da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 051/2006, cujo art. 94 revoga expressamente quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, senão vejamos:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Esta impossibilidade de inclusão de parcelas transitórias nos cálculos dos benefícios previdenciários decorre da própria Constituição Federal, alterada pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 41/2003, prevendo:

EC Nº 47/2005
:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003
:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

O dispositivo supramencionado afirma com precisão que o servidor poderá se aposentar com proventos integrais, correspondentes ao valor da remuneração do cargo efetivo. Todavia, conforme destacado, a gratificação de tempo integral possui caráter eventual, e portanto, não integra a remuneração, na forma do art. 118 do RJU.

Ainda, não merece guarida a alegação de que o recebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido.

A parte autora/recorrente percebeu a gratificação durante o citado período em razão da necessidade da Administração de dedicação integral dos servidores por meio da extensão de suas jornadas de trabalho. Cessada tal necessidade, a supressão da gratificação é imperativa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "
A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Tal entendimento já foi sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1-
A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo
;

2-
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994
;

3-
O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido
;

4- A inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor ou a proventos de aposentadoria, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada;

5- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, haja vista a parcela não integrar o vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção na inatividade. Precedentes;

6- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelação provida; em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(TJPA, 2018.05006047-40, 199.536, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

***

RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
.

2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferimento dos proventos de aposentadoria.

3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente.

4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido.

(TJPA, 2014.04592192-07, 136.792, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2014-08-14, Publicado em 2014-08-18).

Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação de tempo integral a seus vencimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às apelações,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA),
01

de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

HELY LOPES MEIRELLES (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.)

Belém, 02/06/2020